Tribunal: STJ
Processo: 2692447-29.2011.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957910 - MG(2025/0208399-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JSL S/A
ADVOGADOS
: GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARIANNA SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS
FERNANDES - MG104876
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
AGRAVADO
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
AGRAVADO
: BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
ADVOGADOS
: CÉLIA PIMENTA BARROSO PITCHON - MG042284
FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - MG058643
FERNANDO SERVA CAFÉ CARVALHAES - MG042574
AGRAVADO
: ELIANE APARECIDA LINO
AGRAVADO
: MARIA CELIA DE ABREU LINO
ADVOGADA
: MARIA IDELMA MASSA - MG048574
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO E RESPONSABILIDADE CIVIL.
MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de violação do
do CPC, por ausência de questão federal autônoma, por impossibilidade
art. 1.022
de revisão dos valores de danos morais e lucros cessantes, por prejudicialidade do
Documento eletrônico VDA55556305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f80f8d08-0d79-4f42-93ad-3a18cbbf7a36

dissídio jurisprudencial em razão da Súmula n. 7 do STJ e por referência à Súmula
n. 279 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de responsabilidade civil
indenização por danos
c/c
morais e materiais, pensão mensal, ressarcimento de despesas e cobertura
securitária, com discussão sobre a responsabilidade da transportadora e das
tomadoras do serviço.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos principais
contra a transportadora, fixou danos morais e pensão mensal, reconheceu
ressarcimento de despesas, acolheu a lide secundária contra a seguradora e rejeitou
as denunciações contra as tomadoras do serviço, com ajustes posteriores em
embargos.
4. A Corte de origem deu parcial provimento às apelações para reduzir honorários
na lide secundária, julgar improcedente a lide secundária por exclusão de risco na
apólice, majorar os danos morais e manter a responsabilidade da transportadora, a
pensão mensal e os juros desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, obscuridade, contradição e ausência de enfrentamento
de argumentos relevantes (arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC); (ii) saber se a
multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada por terem sido
opostos com propósito de prequestionamento (art. 1.026, § 2o, do CPC); (iii) saber
se a denunciação à lide e a transferência de responsabilidade às tomadoras do
serviço são cabíveis (art. 125, II, do CPC); (iv) saber se a absolvição criminal
vincula o juízo cível quanto à inexistência de culpa (art. 935 do CC); (v) saber se a
culpa exclusiva ou concorrente de terceiro rompe o nexo causal e reduz ou afasta a
indenização (art. 945 do CC); (vi) saber se houve comprovação do ato ilícito e do
nexo causal da transportadora (arts. 186 e 927 do CC); e (vii) saber se a apólice
abrange danos a terceiros e assegura cobertura securitária (arts. 757 e 758 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
examinou de forma clara e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das conclusões sobre culpa,
nexo e dano, e a Súmula n. 5 do STJ para vedar a interpretação de cláusulas
contratuais da apólice.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do CC, ante a orientação
art. 935
consolidada sobre a independência relativa entre as instâncias cível e criminal.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por inobservância dos arts.
1.029, § 1, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
10. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC, nos termos da Súmula n. 98 do
art. 1.026,
STJ.
Documento eletrônico VDA55556305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f80f8d08-0d79-4f42-93ad-3a18cbbf7a36

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento
Corte de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão
das conclusões sobre culpa, nexo causal e danos. 3. Incide a Súmula n. 5 do STJ na
análise de cláusulas contratuais de apólice de seguro. 4. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ quanto ao
do CC, pois a absolvição criminal somente vincula o
art. 935
juízo cível quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. 5. O
dissídio jurisprudencial não é conhecido sem a demonstração adequada nos termos
dos arts. 1.029, § 1, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. 6. Aplica-se a Súmula n. 98 do
STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de
art. 1.026,
declaração têm notório propósito de prequestionamento.”
arts. 935, 945, 186, 927, 757,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.406/2002,
758; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 1.026, § 2o, 125, II, 373, 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o; CTB,
CF,
III, , .
art. 255,
art. 102;
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 5; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 83; STJ, Súmula n. 98; STF, Súmula n. 279; STJ, AREsp n. 2.726.566/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/6/2023;
AREsp n. 2.501.961/CE,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.973.385/RJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
28/3/2022;
AREsp n. 1.563.279/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
28/11/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.995.147/DF,
julgado em 17/10/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55556305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f80f8d08-0d79-4f42-93ad-3a18cbbf7a36

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: f80f8d08-0d79-4f42-93ad-3a18cbbf7a36

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957910 - MG(2025/0208399-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JSL S/A
ADVOGADOS
: GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
NEY JOSE CAMPOS - MG044243
AGRAVADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
MARIANNA SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS
FERNANDES - MG104876
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
AGRAVADO
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
AGRAVADO
: BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
ADVOGADOS
: CÉLIA PIMENTA BARROSO PITCHON - MG042284
FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - MG058643
FERNANDO SERVA CAFÉ CARVALHAES - MG042574
AGRAVADO
: ELIANE APARECIDA LINO
AGRAVADO
: MARIA CELIA DE ABREU LINO
ADVOGADA
: MARIA IDELMA MASSA - MG048574
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO E RESPONSABILIDADE CIVIL.
MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por ausência de violação do
do CPC, por ausência de questão federal autônoma, por impossibilidade
art. 1.022
de revisão dos valores de danos morais e lucros cessantes, por prejudicialidade do
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

dissídio jurisprudencial em razão da Súmula n. 7 do STJ e por referência à Súmula
n. 279 do STF.
2. A controvérsia envolve ação de responsabilidade civil
indenização por danos
c/c
morais e materiais, pensão mensal, ressarcimento de despesas e cobertura
securitária, com discussão sobre a responsabilidade da transportadora e das
tomadoras do serviço.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos principais
contra a transportadora, fixou danos morais e pensão mensal, reconheceu
ressarcimento de despesas, acolheu a lide secundária contra a seguradora e rejeitou
as denunciações contra as tomadoras do serviço, com ajustes posteriores em
embargos.
4. A Corte de origem deu parcial provimento às apelações para reduzir honorários
na lide secundária, julgar improcedente a lide secundária por exclusão de risco na
apólice, majorar os danos morais e manter a responsabilidade da transportadora, a
pensão mensal e os juros desde o evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, obscuridade, contradição e ausência de enfrentamento
de argumentos relevantes (arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, do CPC); (ii) saber se a
multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada por terem sido
opostos com propósito de prequestionamento (art. 1.026, § 2o, do CPC); (iii) saber
se a denunciação à lide e a transferência de responsabilidade às tomadoras do
serviço são cabíveis (art. 125, II, do CPC); (iv) saber se a absolvição criminal
vincula o juízo cível quanto à inexistência de culpa (art. 935 do CC); (v) saber se a
culpa exclusiva ou concorrente de terceiro rompe o nexo causal e reduz ou afasta a
indenização (art. 945 do CC); (vi) saber se houve comprovação do ato ilícito e do
nexo causal da transportadora (arts. 186 e 927 do CC); e (vii) saber se a apólice
abrange danos a terceiros e assegura cobertura securitária (arts. 757 e 758 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
examinou de forma clara e fundamentada as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão das conclusões sobre culpa,
nexo e dano, e a Súmula n. 5 do STJ para vedar a interpretação de cláusulas
contratuais da apólice.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto ao
do CC, ante a orientação
art. 935
consolidada sobre a independência relativa entre as instâncias cível e criminal.
9. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por inobservância dos arts.
1.029, § 1, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
10. Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC, nos termos da Súmula n. 98 do
art. 1.026,
STJ.
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando a
Tese de julgamento
Corte de origem enfrenta, de modo claro e fundamentado, as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a revisão
das conclusões sobre culpa, nexo causal e danos. 3. Incide a Súmula n. 5 do STJ na
análise de cláusulas contratuais de apólice de seguro. 4. Aplica-se a Súmula n. 83
do STJ quanto ao
do CC, pois a absolvição criminal somente vincula o
art. 935
juízo cível quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria. 5. O
dissídio jurisprudencial não é conhecido sem a demonstração adequada nos termos
dos arts. 1.029, § 1, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. 6. Aplica-se a Súmula n. 98 do
STJ para afastar a multa do
§ 2o, do CPC quando os embargos de
art. 1.026,
declaração têm notório propósito de prequestionamento.”
arts. 935, 945, 186, 927, 757,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.406/2002,
758; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV, 1.026, § 2o, 125, II, 373, 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o; CTB,
CF,
III, , .
art. 255,
art. 102;
art. 105,
a c
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 5; STJ, Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 83; STJ, Súmula n. 98; STF, Súmula n. 279; STJ, AREsp n. 2.726.566/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/6/2023;
AREsp n. 2.501.961/CE,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.973.385/RJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
28/3/2022;
AREsp n. 1.563.279/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
28/11/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.995.147/DF,
julgado em 17/10/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JSL S.A. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por
ausência de violação do
do Código de Processo Civil, por ausência de
art. 1.022
questão federal autônoma, por impossibilidade de revisão do valor da indenização
de danos morais e lucros cessantes, por prejudicialidade do dissídio jurisprudencial
em razão da Súmula n. 7 do STJ e por referência à Súmula n. 279 do STF (fls.
1.788-1.794).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
apelação nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.451-1.452):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - LIDE PRINCIPAL - AGRAVO RETIDO - NÃO CONHECIMENTO
- LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSITA - CAUSA DO ACIDENTE -
DESPRENDIMENTO DE BOBINAS DE AÇO - RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA TRANSPORTADORA - CONFIGURAÇÃO - DANO MORAL - “IN
RE IPSA” - QUANTUM - MAJORAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA - EVENTO DANOSO - PENSÃO POR MORTE - MANUTENÇÃO -
LIDE SECUNDÁRIA - CULPA EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA
- NÃO COMPROVAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - CONDIÇÕES GERAIS
DA APÓLICE - RISCO EXCLUÍDO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
INDEVIDA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
REDUÇÃO
-
POSSIBILIDADE. Não sendo observadas as regras processuais dispostas no
do diploma processual de respectivo (
, não deve ser conhecido
art. 523,
CPC/1973)
o agravo retido. Inexistindo provas de que o condutor de um dos veículos de
pequeno porte envolvido no acidente teria invadido a pista contrária, e tudo levando
a crer que o veiculo da empresa transportadora não estava trafegando com a
segurança exigida pela carga que transportava de modo a impedir o desprendimento
das bobinas de aço, conforme conclusão do laudo pericial realizado pelo Instituto de
Criminalística, não há que se falar em qualquer excludente de responsabilidade. E
evidente o sofrimento causado aos autores em razão do acidente que gerou a morte
do filho, tratando-se, pois, de dano moral “in re ipsa”, que dispensa comprovação da
ofensa. A indenização por dano moral arbitrada deve ser majorada, quando
constatada elevada perturbação psicológica causada pelo acidente, bem como o grau
de parentesco e convivência, e, ainda, considerando os valores arbitrados para casos
semelhantes pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Egrégio Tribunal de
Justiça. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de
famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os
seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento
mensal aos genitores do falecido”. Na linha do posicionamento dos Tribunais
Superiores, a pensão devida por morte causada em acidente de trânsito deve se
estender pela longevidade provável da vítima, reduzida para
(um terço) a partir
1/3
da data em que completaria vinte e cinco anos, em face da suposição de que
constituiria família, aumentando suas despesas pessoais com o novo núcleo por ele
formado. Em caso de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem
incidir desde o evento danoso (inteligência do
do Código Civil e da Súmula
art. 398
54 do STJ). Não há que se falar em culpa exclusiva das empresas tomadoras de
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

serviço, pois é risco inerente á própria atividade da transportadora de bens o manejo
da carga conduzida, cabendo-lhe providenciar o adequado acondicionamento ou
amarração dos produtos nos veículos utilizados para tal finalidade, de modo a não
causar danos a seus prepostos ou a terceiros. Estando o evento ocorrido
expressamente excluído do risco no contrato de seguro, improcede a ação do
segurado contra o segurador. Justifica-se a redução, mediante apreciação equitativa,
dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando o arbitramento da verba
honorária se mostre evidentemente elevado.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.596):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO
INDENIZATÕRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - DISCUTIR RESULTADO E VALORAÇÃO DE PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA. Os embargos de declaração têm o
objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade,
contradição ou erro material ou, ainda, suprir omissão existente no julgado (art.
1.022 do
, impondo-se a sua rejeição quando não evidenciado qualquer
CPC/2015)
dos vícios apontados. Os embargos não se caracterizam como protelatórios quando
ausente o intuito de atrasar o cumprimento de ordem judicial ou a execução de
sentença, motivo pelo qual não se aplica a multa por litigáncia de má-fé, conforme
previsto nos arts. 79 a 81 e seus parágrafos, do
EMBARGOS DE
CPC/2015.
DECLARAÇÃO-CV N°
. COMARCA DE BELO
1.0024.11.269244-7/003
HORIZONTE - EMBARGANTE(S): JSL S.A. - EMBARGADO(A)(S): BRASIL
VEICULOS CIA SEGUROS, MARIA CELIA DE ABREU LINO E OUTRO(A)
(S), EUANE APARECIDA LINO, ARCELORMITTAL BRASIL S.A. E OUTRO
(A)(S), BELGO BEKAERT ARAMES S.A.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.650):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL -
INOCORRÉNCIA -
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o
estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da
matéria. Tratando-se de segundos embargos declaratórios, os vícios apontados
devem se referir ao acórdão proferido no julgamento dos primeiros, sob pena de
preclusão. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

utilizados pelas partes, nem a discorrer sobre dispositivos legais genéricos e
abstratos, bastando que decida a causa com os fundamentos adequados para a
solução do litígio. Constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos
de declaração, impõe-se a condenação do embargante a pagar ao embargado multa
não superior a 2% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2°, do
CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÀO-CV N°
-
1.0024.11.269244-7/004
COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): JSL S.A. -
EMBARGADO(A)(S):
BELGO
BEKAERT
ARAMES
S.A.,
ELIANE
APARECIDA LINO, ARCELORMITTAL BRASIL S.A., BRASIL VEICLJLOS
CIA SEGUROS, MARIA CELIA DE ABREU LINO.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, porque o acórdão teria omitido pontos essenciais sobre a causa
determinante do acidente, a responsabilidade pelo acondicionamento da carga, a
sentença penal absolutória e a cobertura securitária, bem como teria faltado
enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão, além de alegar
obscuridade, contradição e falta de fundamentação;
b) 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, já que os embargos de
declaração teriam sido opostos com notório propósito de prequestionamento, sem
caráter protelatório, devendo ser afastada a multa aplicada;
c) 125, II, do Código de Processo Civil, pois a denunciação à lide teria
sido indeferida e a responsabilidade não poderia ser transferida às tomadoras do
serviço, conforme defendido no acórdão recorrido;
d) 935 da
porquanto a absolvição criminal do
Lei n. 10.406/2002,
motorista teria decidido sobre a inexistência de culpa e deveria vincular o juízo
cível quanto à autoria e existência do fato;
e) 945 da
uma vez que teria havido culpa exclusiva
Lei n. 10.406/2002,
ou concorrente de terceiro (condutor da Parati) rompendo o nexo causal e impondo
redução ou afastamento da indenização;
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

f) 186 e 927 da
visto que não se teriam comprovado
Lei n. 10.406/2002,
o ato ilícito e o nexo de causalidade da transportadora com o evento, o que
afastaria a responsabilidade civil; e
g) 757 e 758 da
porque a apólice contratada
Lei n. 10.406/2002,
abrangeria danos a terceiros e deveria assegurar a cobertura securitária nos limites
do contrato.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o acidente decorreu
do desprendimento das bobinas e imputou responsabilidade à transportadora,
divergiu do entendimento de que a culpa exclusiva de terceiro pode romper o nexo
causal e afastar o dever de indenizar, e de que embargos de declaração com
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, citando precedentes
indicados na peça recursal (fls. 1.669-1.681).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para suprimento das omissões, que se afaste a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil, e que se reforme o acórdão para
art. 1.026,
afastar a responsabilidade civil da recorrente com base nos arts. 935 e 945 da
e, subsidiariamente, que se reconheça a cobertura securitária
Lei n. 10.406/2002
nos termos dos arts. 757 e 758 da
requer ainda o provimento
Lei n. 10.406/2002;
do recurso para que se reduza o valor dos danos morais e da verba honorária, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (fls. 1.704-1.705).
Contrarrazões às fls. 1.736-1.747.
Contrarrazões às fls. 1.749-1.760.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de responsabilidade civil c/c
indenização por danos morais e materiais em que a parte autora pleiteou
condenação da transportadora ao pagamento de danos morais, pensão mensal pelo
falecimento do filho, ressarcimento de despesas e demais danos materiais, bem
como o reconhecimento de cobertura securitária, além da responsabilização das
tomadoras do serviço por eventuais danos (fls. 1.453-1.462).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
principais para condenar a JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA S.A. ao pagamento de
danos morais de R$ 60.000,00 para cada autora, pensão mensal correspondente a
do salário da vítima até a data em que completaria 65 anos, e ressarcimento das
1/3
despesas; julgou procedente a lide secundária em face de BRASIL VEÍCULOS
COMPANHIA DE SEGUROS para ressarcimento nos limites da apólice; julgou
improcedentes as denunciações em face de BELGO BEKAERT ARAMES S.A. e
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.; fixou honorários de 10% do valor da
condenação com sucumbência recíproca, e honorários de R$ 15.000,00 para cada
litisdenunciada; nos embargos, ajustou a correção monetária da apólice desde a
celebração e a base dos honorários sobre pensão (fls. 1.453-1.455).
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação da transportadora
para reduzir honorários na lide secundária; deu provimento à apelação da
seguradora para julgar improcedente a lide secundária por exclusão de risco em
apólice; e deu parcial provimento à apelação dos autores para majorar os danos
morais para R$ 100.000,00 para cada um, mantendo, no mais, a sentença quanto à
responsabilidade da transportadora, à pensão mensal e aos juros desde o evento
danoso, e fixando honorários em R$ 8.000,00 para cada litisdenunciada (fls. 1.490-
1.492).
II - Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

A agravante sustenta que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa
de prestação jurisdicional porque o acórdão teria omitido pontos essenciais sobre a
causa determinante do acidente, a responsabilidade pelo acondicionamento da
carga, a sentença penal absolutória e a cobertura securitária, bem como teria
faltado enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão, além de
alegar obscuridade, contradição e falta de fundamentação.
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
O Tribunal
analisando o contexto fático-probatório, assim dispôs
a quo,
(fls. 1.463-1.470):

Ao exame dos autos, extrai-se do boletim de ocorrência (f. 19) que, após a
análise do local e dos vestígios, Vi - Scania, ECM 3536, seguia sentido Belo
Horizonte, e ao fazer a curva, por razões desconhecidas, tombou derramando parte
da carga que transportava sobre o V2,
1.0, HAM6451, e V3,
VW/GoI,
VVV/Parati,
HEW 8925, os quais transitavam em sentido oposto.
Logo após a ocasião do acidente, perante a autoridade policial, o condutor
declarou que transitava normalmente em sua faixa direcional, quando subitamente
deparou com outro veículo que seguia em sentido contrário, invadindo sua faixa,
que então desviou bruscamente o veículo para evitar a colisão, e seu veículo
tombou. (f. 20).
Nada obstante, não se pode olvidar que a prova pericial, em processos como o
presente, assume significada relevância, tendo em vista que fornece elementos
fáticos e concretos, a fim de que o julgador possa formar seu convencimento de
forma segura e justa.
Vale dizer, o laudo oficial realizado (f. 1721178), logo após a colisão dos
veículos, tem a presunção de verdade dos atos administrativos em geral, não
podendo admitir-se que lhe afetem, por exemplo, as conclusões de depoimentos de
testemunhas que, nada podendo relatar por não haverem presenciado o fato,
permitiram-se emitir apreciações opinativas.
Deve-se, pois, ser atribuído à perícia do Instituto de Criminalística grande
valor probatório, por serem seus dados técnicos coligidos no local do acidente,
gozando de presunção
de veracidade, prescindindo de prova contrária
iuris tantum
robusta para a sua desconsideração.
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

(....)
No caso dos autos, infere-se do laudo pericial da Polícia Civil (f. 1721178),
que "para o veículo 01, havia uma placa regulamentadora de velocidade de 40Km/h,
retangular, de fundo alaranjado, com a inscrição "Velocidade de segurança",
localizada aproximadamente no final da curva à direita".
E, ainda, em análise do disco diagrama de tacógrafo do veículo 01 (carreta),
segundo se infere do laudo oficial, "constatou-se que no momento do acidente" o
veículo Scania "empreendia a velocidade de 75
", ou seja, pode-se concluir que
km/h
o condutor não observou o alerta contido na placa regulamentadora (
), o que
40Km/h
indica imprudência.
(....)
Não bastasse, consta no aludido relatório, que a carga transportada pelo
veículo não foi acondicionada de forma suficiente a evitar o seu deslocamento sobre
a carroceria, haja vista à projeção no leito da via em direção aos veículos v02 e v03.
Vale dizer, o Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de, para o
transporte de carga, que o veículo esteja equipado de modo a evitar o derramamento
de volumes sobre a via (art. 102 CTB), o que não foi realizado a contento, pois, do
que restou apurado "o veículo VOl (Scania) trafegava pela Rodovia BR 381, no
sentido João Monlevade - Belo Horizonte, quando nas imediações do Km 425, em
curva à direita, as bobinas que carregava romperam a guarda lateral esquerda da
carroceria".
. Em função disso, "parte da carga se desprendeu da carreta e adotou uma
trajetória tangente à curva, impactando no piso asfáltico e deixando sulcos e marcas
de passagem no leito da via. Ato contínuo, a carga atingiu os veículos 02 (Parati) e
03 (Gol), que trafegavam em sentido contrário".
E, "após os deslocamentos dessas bobinas, o VOl (Scania) tombou sobre sua
lateral esquerda percorrendo 35,0 metros tangencialmente à curva e mobilizando-se
em seguida à lateral direita da via, em sua contramão direcional".
Ora, a transportadora ré é empresa que tem como atividade econômica o
'Transporte Rodoviário", sendo imperioso que adote as cautelas e medidas
adequadas para assegurar o bom acondicionamento da carga e evitar situações que
coloquem em risco a segurança do tráfego. Aliás, trata-se de uma diligência
necessária para quem faz uso frequente do bem em sua atividade empresarial, o que,
a toda evidência, não foi realizado.
Lado outro, não foi constatado vestígios de ordem técnica que permitissem
aos Peritos afirmar se um ou ambos os automóveis invadiram a contramão
direcional nos momentos antecedentes ao acidente propriamente dito. Extrai-se do
referido laudo, que não ocorreu colisão entre o conjunto articulado e os veículos 02
e 03.
Assim, inexistindo prova de que o condutor do veículo Parati teria invadido a
pista contrária, e tudo levando a crer que o veículo da empresa ré não estava
trafegando com a segurança exigida pela carga que transportava de modo a impedir
o desprendimento da bobina de aço, não há que se falar em qualquer excludente de
responsabilidade, tornando, inclusive, irrelevante o fato de o condutor ter sido
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

absolvido na esfera criminal, pois a culpa, no caso, também recai sobre a conduta da
empresa ré, ora apelante, em razão da negligência no processo de transporte.

O acórdão, ao analisar o contexto fático e as provas produzidas nos
autos, principalmente o viés pericial, concluiu que condutor da carreta foi
responsável pelo acidente, visto que a carga do caminhão se desprendeu e atingiu
os dois veículos que trafegavam em sentido contrário. O Tribunal afastou a
alegada excludente de responsabilidade, inclusive analisando a absolvição na
esfera criminal, cumprindo seu desiderato na fase de conhecimento.
Constata-se, portanto, que o Tribunal de origem não foi omisso. Proferiu
decisão completa e devidamente fundamentada, ainda que o resultado não tenha
sido o pretendido pela recorrente.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Violação do art. 935 do CC
A agravante invoca violação do
do CC, ao argumento de que
art. 935
a
absolvição criminal do motorista teria decidido sobre a inexistência de culpa e
deveria vincular o juízo cível quanto à autoria e existência do fato.
O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência já consolidada desta Corte, atraindo, no ponto, a aplicação da
Súmula n. 83 do STJ. Esta Corte entende que a absolvição no juízo criminal,
diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal, apenas vincula
o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar demonstrado
que o demandado não foi seu autor.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO CONDUTOR DE AUTOMÓVEL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS
FÁTICAS.
IMPOSSIBILIDADE.

AUTORIA
E

SÚMULA
7/STJ.
MATERIALIDADE COMPROVADAS NO JUÍZO CRIMINAL. VINCULAÇÃO.
REVISÃO PELO JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu pela responsabilidade civil do recorrente, afastando a tese de culpa
exclusiva da vítima, por constatar que a causa preponderante do acidente foi
praticada pelo condutor do automóvel que, de forma imprudente, invadiu via a
preferencial, sem observar o trânsito, causando a morte do motociclista.
2. Para reverter tais conclusões, é imprescindível o reexame dos elementos
probatórios dos autos, o que se mostra impossível devido à natureza excepcional da
via eleita, conforme enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição no Juízo
criminal, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal,
apenas vincula o juízo cível quando for reconhecida a inexistência do fato ou ficar
demonstrado que o demandado não foi o seu autor, nos termos do que dispõe o
do Código Civil.
art. 935
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.501.961/CE,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
)
23/8/2024.
III - Violação dos arts. 186, 757, 758, 927 e 945 do CC
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não
analisou a culpa exclusiva ou concorrente de terceiro. Sustenta ainda, violação aos
arts. 186 e 927 da
visto que não se teriam comprovado o ato
Lei n. 10.406/2002,
ilícito e o nexo de causalidade da transportadora com o evento, o que afastaria a
responsabilidade civil
O agravante sustenta violação dos arts. 757 e 758 do CPC, porque a
apólice contratada abrangeria danos a terceiros e deveria assegurar a cobertura
securitária nos limites do contrato e
do CPC, ao argumento de que os
art. 373
autores não teriam comprovado fato constitutivo do direito quanto à dinâmica do
acidente e à culpa da transportadora
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

No caso, o Tribunal
, analisando o acervo fático-probatório dos
a quo
autos, concluiu que não houve comprovação de que o condutor do veículo Parati
invadiu a contramão de direção. O acórdão recorrido concluiu também que restou
comprovado o ato ilícito do condutor da carreta que teria tombado e derramado
parte da carga que transportava.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fls.
1.463-1.470):
Ao exame dos autos, extrai-se do boletim de ocorrência (f. 19) que, após a
análise do local e dos vestígios, Vi - Scania, ECM 3536, seguia sentido Belo
Horizonte, e ao fazer a curva, por razões desconhecidas, tombou derramando parte
da carga que transportava sobre o V2,
1.0, HAM6451, e V3,
VW/GoI,
VVV/Parati,
HEW 8925, os quais transitavam em sentido oposto.
Logo após a ocasião do acidente, perante a autoridade policial, o condutor
declarou que transitava normalmente em sua faixa direcional, quando subitamente
deparou com outro veículo que seguia em sentido contrário, invadindo sua faixa,
que então desviou bruscamente o veículo para evitar a colisão, e seu veículo
tombou. (f. 20).
(...)
No caso dos autos, infere-se do laudo pericial da Polícia Civil (f. 1721178),
que "para o veículo 01, havia uma placa regulamentadora de velocidade de 40Km/h,
retangular, de fundo alaranjado, com a inscrição "Velocidade de segurança",
localizada aproximadamente no final da curva à direita".
E, ainda, em análise do disco diagrama de tacógrafo do veículo 01 (carreta),
segundo se infere do laudo oficial, "constatou-se que no momento do acidente" o
veículo Scania "empreendia a velocidade de 75
", ou seja, pode-se concluir que
km/h
o condutor não observou o alerta contido na placa regulamentadora (
), o que
40Km/h
indica imprudência.
(....)
Não bastasse, consta no aludido relatório, que a carga transportada pelo
veículo não foi acondicionada de forma suficiente a evitar o seu deslocamento sobre
a carroceria, haja vista à projeção no leito da via em direção aos veículos v02 e v03.
(...)
Em função disso, "parte da carga se desprendeu da carreta e adotou uma
trajetória tangente à curva, impactando no piso asfáltico e deixando sulcos e marcas
de passagem no leito da via. Ato contínuo, a carga atingiu os veículos 02 (Parati) e
03 (Gol), que trafegavam em sentido contrário".
E, "após os deslocamentos dessas bobinas, o VOl (Scania) tombou sobre sua
lateral esquerda percorrendo 35,0 metros tangencialmente à curva e mobilizando-se
em seguida à lateral direita da via, em sua contramão direcional".
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

Ora, a transportadora ré é empresa que tem como atividade econômica o
'Transporte Rodoviário", sendo imperioso que adote as cautelas e medidas
adequadas para assegurar o bom acondicionamento da carga e evitar situações que
coloquem em risco a segurança do tráfego. Aliás, trata-se de uma diligência
necessária para quem faz uso frequente do bem em sua atividade empresarial, o que,
a toda evidência, não foi realizado.
Lado outro, não foi constatado vestígios de ordem técnica que permitissem
aos Peritos afirmar se um ou ambos os automóveis invadiram a contramão
direcional nos momentos antecedentes ao acidente propriamente dito. Extrai-se do
referido laudo, que não ocorreu colisão entre o conjunto articulado e os veículos 02
e 03.
Assim, inexistindo prova de que o condutor do veículo Parati teria invadido a
pista contrária, e tudo levando a crer que o veículo da empresa ré não estava
trafegando com a segurança exigida pela carga que transportava de modo a impedir
o desprendimento da bobina de aço, não há que se falar em qualquer excludente de
responsabilidade, tornando, inclusive, irrelevante o fato de o condutor ter sido
absolvido na esfera criminal, pois a culpa, no caso, também recai sobre a conduta da
empresa ré, ora apelante, em razão da negligência no processo de transporte.

A revisão das conclusões quanto à culpa, nexo e dano exigiria o
revolvimento do conjunto probatório, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No tocante às violações dos arts. 757 e 758 do CC, ao argumento de que
a apólice contratada abrangeria danos a terceiros e deveria assegurar a cobertura
securitária nos limites do contrato, verifica-se que a análise das mencionadas
violações encontra-se óbice da Súmula n. 5 do STJ.
IV - Violação do
II, do CPC
art. 125,
A agravante alega violação do
II, do Código de Processo Civil,
art. 125,
ao argumento de que a denunciação à lide teria sido indeferida e a
responsabilidade não poderia ser transferida às tomadoras do serviço, conforme
defendido no acórdão recorrido.
Argumenta o agravante que "o eventual mal acondicionamento da carga
foi fruto dos serviços prestados por imposição da BELGO BAKAERT ARAMES
LTDA e ARCELORMI1TAL BRASIL S.A." (fl. 1.696) e que não poderia ser
responsabilizado por qualquer dano.
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

A respeito da lide secundária, o acórdão recorrido assim dispôs (fl.
1.484):
Inicialmente, apenas ressalto que o caso sequer era de aceitação da
denunciação da lide. Isso porque, considerar a hipótese de acatamento da
denunciação constitui afronta à norma do inciso II do ad. 125 do CPC (artigo 70, III,
do
), pois não há contrato e nem previsão legal que imponha aos
CPC/73
denunciados arcarem com possível indenização.
No entanto, o Magistrado "a quo" aceitou a denunciação em decisão
interlocutória, e não tendo havido recurso cabível em face desta decisão, a tempo e
modo, incide sobre a espécie preclusão "pro judicato".
Ressalvado este ponto, deve ser mantida a sentença de improcedência
proferida na lide secundária em face das tomadoras de serviços.
É que a relação mantida entre as contratantes (tomadoras de serviço) e a
contratada (transportadora) é meramente contratual, inexistindo entre elas qualquer
vínculo empregatício ou relação de subordinação (preposição) que fundamente a
pelo evento danoso noticiado nos
responsabilidade exclusiva das contratantes
autos.
Por certo, quando se fala em terceirização de serviço, inexiste qualquer
relação de subordinação da empresa contratada, que resulte a consequente
por eventuais danos causados.
transferência da responsabilidade
(...)
Vale dizer, cabia a transportadora zelar para que o transporte das peças em via
pública ocorresse com segurança, tanto em relação aos seus prepostos quanto ao
pública em geral.
Não bastasse, da leitura do contrato, a responsabilidade tanto da denunciante
quanto das denunciadas encontram-se muito bem delineada, podendo-se inferfir das
cláusulas que incumbia às tomadoras de serviços procederem com o carregamento e
descarregamento da carga, enquanto a responsabilidade de "peação da carga
(amarrações e fixações dos produtos siderúrgicos)" era de responsabilidade da
transportadora (f. 4261570 dos autos em apenso).
(...)
Com efeito, da leitura do laudo pericial mencionado quando da análise da lide
principal, o acidente se deu em razão do "desprendimento das bobinas", o que,
evidentemente, está relacionado ao processo de amarrações e fixações dos produtos
siderúrgicos, de responsabilidade da transportadora denunciante, conforme teor
dascláusulas acima transcritas.
Portanto, não subsiste a tese levantada de culpa exclusiva das tomadoras de
devendo, pois, a transportadora arcar com as falhas nos procedimentos que
serviços,
lhe eram afetos.

Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

Assim, o acórdão recorrido afastou afastou a denunciação à lide sob o
argumento de que inexiste qualquer relação de subordinação da empresa
contratada que resulte transferência de responsabilidade por eventuais danos
causados. Rever tal entendimento demandaria a reanálise das provas bem
como interpretação de cláusula contratual, encontrando óbice nas Súmulas n. 5 e 7
do STJ. Da mesma forma, a alegação do agravante de que não poderia ser
responsabilizado por qualquer dano envolveria a reanálise das provas produzidas
nos autos, esbarrando na Súmula n. 7 do STJ.
V - Multa por interposição de embargos de declaração
A controvérsia acerca da multa aplicada com fundamento no art. 1.026,
§ 2o, do CPC demanda, inicialmente, reconhecer o escopo dos embargos de
declaração opostos. O acórdão dos embargos registrou, em sua ementa, a rejeição
do recurso por inexistência de contradição, com a aplicação da penalidade prevista
no
§ 2o, do CPC (fl. 1.651). A fundamentação assentou que houve
art. 1.026,
insistência injustificada na interposição do segundo embargos declaratórios
opostos, inovando com argumentos não suscitados nos primeiros embargos, o que,
nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC, está a exigir seja infligida a cabível
multa.
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta que os declaratórios
foram manejados para omissões e, também, para fins de prequestionamento, o que
afasta o caráter protelatório.
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

Quanto ao pedido de afastamento da multa processual, o Tribunal a quo
entendeu que os embargos de declaração opostos na origem configuraram
litigância maliciosa, atraindo a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Confira-se (fls. 1.392-1.393):

Pelo exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
condenando a embargante a pagar à parte embargada multa no importe de 1% do
valor atualizado da causa, nos termos do
§2o, do CPC.
art. 1.026,

Considerando a decisão agravada, observa-se que os embargos de
declaração foram opostos com o intento de prequestionar a matéria referente à
ilegitimidade passiva, não se evidenciando o interesse de procrastinar o andamento
do feito.
Registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não
configurada nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da
penalidade quando há a intenção de prequestionamento e não ficar caracterizada a
reiteração dos argumentos já repelidos em decisões anteriores.
Nesse sentido, a Súmula n. 98 do STJ,
: "Embargos de
in verbis
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório".
Vejam-se também os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.563.279/PR,
em
DJe de
e AgInt no
relator
28/11/2022,
30/11/2022;
REsp n. 1.995.147/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
4/11/2022.
Dessa forma, não há intuito protelatório, razão pela qual é incabível a
aplicação de multa.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE COLETIVO COM
VEÍCULO DE PASSEIO. RESPONSABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA.
AGRAVO
SÚMULA 98/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos,
reconheceu a responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito, pois
demonstrado que este invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo
da vítima, bem como foram comprovados o nexo de causalidade e os danos
suportados pelo agravado, caracterizando o dever de indenizar.
2. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido, quanto à
comprovação da responsabilidade do recorrente pelo acidente de trânsito,
demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável
em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Não identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-
se o afastamento da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil de 2015, nos termos da
4. Agravo interno
Súmula 98/STJ.
provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.973.385/RJ,
DJe de
)
28/3/2022,
3/5/2022.

Diante desse quadro, a aplicação da penalidade mostra-se dissociada da
orientação consolidada, que prestigia o manejo de embargos de declaração com
notório propósito de prequestionamento. Impõe-se transcrever o enunciado
sumular que ampara a tese recursal:
VI - Redução dos danos morais
Por fim, no tocante à alegação de necessidade de redução do valor dos
danos morais, materiais e da verba honorária, verifica-se que a parte recorrente não
se desincumbiu de demonstrar, de maneira clara, específica e compreensível, de
que forma teria ocorrido violação pelo acórdão recorrido, o que faz atrair a
aplicação a Súmula n. 284 do STF, por deficiência na fundamentação.,
:
in verbis

Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

- É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.

Desse modo, a ausência de expressa demonstração de ofensa aos artigos
de lei apontados, inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se a Súmula n. 284 do STF.
A propósito, confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
C/C
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas
CPC/2015
a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de expressa indicação de artigos de
lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-
se o disposto na Súmula n.o 284 do STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.109.813/MG,
em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
FALÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. §
8, DO ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AART. 85, CPC/2015.
DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284
DO STF. CONCLUSÕES ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A deficiência na fundamentação do recurso obsta o conhecimento do recurso
especial se, da leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão impugnado
violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial (Súmula n. 284 do
STF).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em
consonância com a jurisprudência do STJ ( .Súmula 83/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.219.305/SC,
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN
7/4/2025,
de
)
11/4/2025.

VII - Dissídio Jurisprudencial
Por fim, registre-se que, apesar de interpor o recurso especial também
com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, a parte não se
c
desincumbiu de atender minimamente os requisitos essenciais para a comprovação
do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §
1o, do RISTJ, o que torna inviável o conhecimento do apelo nobre quanto à
divergência jurisprudencial
VIII – Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento apenas para afastar a
multa aplicada com fundamento no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Diante da sucumbência mínima, mantenho os honorários
advocatícios e as custas processuais como fixados pela instância precedente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 19:25:09
Código de Controle do Documento: 4368882b-6232-4965-b0c3-8dac2e5c0aa1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.957.910 / MG
Número Registro: 2025/0208399-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024112692447008 26924472920118130024
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JSL S/A
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
JESSICA CRISTINE ANDRADE GOMES - MG174178
GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
AGRAVADO
: BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : EULER DE MOURA SOARES FILHO - MG045429
RITA ALCYONE PINTO SOARES - MG056783
MARCELO AUGUSTO FERREIRA BRANDAO - MG077152
ANDRE LUIZ LIMA SOARES - MG101332
MARIANNA SALES VARELA DE OLIVEIRA MARTINS FERNANDES
- MG104876
AGRAVADO
: ARCELORMITTAL BRASIL S.A
AGRAVADO
: BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
Documento eletrônico VDA55528737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:33
Código de Controle do Documento: 3fb54451-210e-43e2-a2b5-69d1c9e28f10

ADVOGADOS : CÉLIA PIMENTA BARROSO PITCHON - MG042284
FERNANDO SERVA CAFÉ CARVALHAES - MG042574
FLÁVIA MARIA PIMENTA BARROSO CHIARI - MG058643
AGRAVADO
: ELIANE APARECIDA LINO
AGRAVADO
: MARIA CELIA DE ABREU LINO
ADVOGADA
: MARIA IDELMA MASSA - MG048574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
24/03/2026
30/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:33
Código de Controle do Documento: 3fb54451-210e-43e2-a2b5-69d1c9e28f10